Tribunal: TJBA
Processo: 8073290-54.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8073290-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª V DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
IURI MEYER PINHEIRO

10

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITIV). BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.113 (RESP 1.937.821/SP). SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. A controvérsia posta nos autos reside na discussão a respeito da base de cálculo do Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITIV), diante da divergência entre o valor declarado pela contribuinte e aquele arbitrado pela Fazenda Pública Municipal.

2.

No julgamento do Tema Repetitivo nº 1.113 (REsp 1.937.821/SP), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN),
de modo que “o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

3.
Examinando os autos não foi possível constatar elementos probatórios que comprovem a prévia instauração de processo administrativo próprio e específico para apurar a veracidade do valor declarado da transação, a dizer, medida indispensável para afastar a presunção relativa de veracidade que recai sobre a declaração do contribuinte.

4.
Por estar o comportamento administrativo em aparente dissonância aos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.113 (REsp 1.937.821/SP), infere-se a necessidade de manutenção da decisão impugnada.

5. Sentença confirmada em Reexame Necessário, mantendo-a inalterada pelos próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA